Tribunal: TJDFT
Processo: 0002233-21.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A palavra da vítima merece especial relevo, destacadamente em crimes contra a dignidade sexual, todavia, deve ser clara e coesa, além da necessidade de encontrar amparo em outros elementos de prova, sob pena de gerar injusta condenação.
2. A prova técnica produzida no dia dos fatos, notadamente os laudos dos exames de corpo de delito das vítimas, refutam cabalmente as alegações da genitora e da avó das crianças, tendo em vista que, embora realizados horas depois das denúncias, não se detectou vestígios de atos libidinosos.
3. Não há falar em condenação quando a sentença absolutória decorre de uma análise técnica e imparcial de todo o caderno probatório coligido aos autos, com a devida valoração de cada elemento de prova, alcançando-se, ao final, a conclusão mais adequada ao caso concreto, tendo em vista as relevantes inconsistências entre os depoimentos e as provas técnicas.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria dos delitos, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.
5. Mantém-se a absolvição em razão da inexistência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
6. Recursos desprovidos.